Tribunal: TJDFT
Processo: 0705094-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. ART. 413 DO CC. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES DO SETOR ELÉTRICO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme disciplinado pelo Código Civil, o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal, podendo ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado percentual entre 10% e 25% como parâmetro de redução equitativa da cláusula penal, a depender do caso concreto, com a ressalva de que o simples fato de a multa ter atingido cifra milionária é insuficiente a ilustrar sua excessividade.
3. Em contratos de compra e venda de energia elétrica, a cláusula penal visa proteger o comprador da oscilação do preço da energia no mercado, servindo para neutralizar vantagem indevida em decorrência do descolamento do preço (oscilação do Preço de Liquidação das Diferenças – PLD), e desincentivar o inadimplemento quando o preço no mercado se tornar mais vantajoso.
4. Cabível a majoração da multa contratual para 20%, para refletir as finalidades previstas no contexto obrigacional em que estipulada.
5. Apelação parcialmente provida. Unânime.